Tribunal: TJMT
Processo: 0013656-47.2014.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013656-47.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal, ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 38.885,84, foi extinta sob alegação de ausência de comprovação de medidas prévias obrigatórias para o ajuizamento, como tentativa de conciliação e protesto do título.

II. Questão em discussão

3. Verificar a aplicabilidade do Tema 1184 do STF à execução fiscal em análise, considerando o valor do crédito tributário superior ao limite de R$ 10.000,00 estipulado no precedente e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que preenchidas as condições para o ajuizamento, como tentativas administrativas de cobrança e protesto do título.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ complementa o precedente, definindo como execuções de baixo valor aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00.

6. No caso concreto, o valor do crédito tributário é de R$ 38.885,84, acima do limite fixado, afastando a aplicação do Tema 1184 e das disposições da Resolução nº 547/2024.

7. Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184, exige o preenchimento dos critérios objetivos de valor e medidas administrativas prévias."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença prolatada que, nos termos do inc. IV do art. 485 do CPC, julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP, com fundamento no Tema n. 1.184 fixado pelo STF e na Resolução n. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00.

O apelante aduz, em síntese, a inaplicabilidade do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ ao caso, uma vez que não se trata de execução fiscal de baixo valor, o que impede a extinção do processo, nos moldes procedidos.

Defende que “
não se sustenta a extinção do processo por falta de interesse processual, posto que, o Tema 1.184 não se aplica a ações iniciadas antes de sua decisão em 19/12/2023, enfatizando a importância da temporalidade na aplicação das normas processuais e garantindo a correta interpretação e aplicação do direito
”.

Cita, portanto, que “
o Tema de Repercussão Geral n. 1.184 não pode ser aplicado no caso em xeque, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade maléfica
”.

Manifesta que “
o Código Tributário do Município de Rondonópolis no art. 283, § 4º, estabeleceu como pequeno valor a quantia de 2 UFP-MT, hoje equivalente a em R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
” e, considerando o valor atual da presente causa, pugna pela inaplicabilidade do Tema 1.184, de modo que se impõe a anulação da sentença proferida.

Prequestiona os arts. 5º, LIV e LV, 18 e 37, todos da CF, o Tema n.º 1.184 do STF e o art. 1º, §1º, da Resolução n. 547 do CNJ, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema n. 1.184 do STF e extinguiu a execução fiscal promovida pelo município apelante, nos termos do art. 485, IV, do CPC - por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Para tanto, o magistrado singular considerou que não houve a juntada de documentos aptos a comprovar que houve o efetivo protesto do título e/ou tentativa de conciliação, ponderando, ainda, ser incabível o deferimento da suspensão do processo, prevista no §5º do artigo 1º da referida Resolução, uma vez que o fisco não demostrou a possibilidade de localização de bens do devedor no período.

Pois bem.

Cumpre registrar que a execução fiscal, ajuizada em
10/09/2005
, visava à cobrança de crédito tributário no valor de
R$ 42.839,49
, representado pelas CDA’s que instruem a inicial (ID 260170152 - Pág. 1).

Após o feito constritivo suportar extenso tramitar processual, que contou, inclusive, com penhora e avaliação de imóvel de propriedade da executada, o magistrado determinou a intimação do município exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovasse a adoção das providências delineadas pelo Tema n. 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024 (ID 260170235 - Pág. 1).

Em resposta, o ente municipal pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, para providenciar o protesto do título, bem como formalizar proposta de acordo na via administrativa, a fim de se adequar ao precedente de repercussão geral, o que foi deferido pelo juiz singular, tendo o Município apelante, contudo, deixado transcorrer o prazo sem a comprovação de adoção dessas providências.

Ato contínuo, sobreveio a sentença impugnada, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O entendimento firmado no Tema n. 1.184 do STF -
Leading case
RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral -,
abordou a extinção das execuções fiscais de pequeno valor (R$ 10.000,00)
,
nos seguintes termos:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa linha de intelecção, infere-se que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, na medida em que a pretensão executória foi formulada no montante de
R$ 42.839,49
, de modo que não representa execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema n. 1.184 do STF, assim considerada aquela de montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025